Tribunal: TJDFT
Processo: 0716117-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL UNILATERAL. INIDONEIDADE. DEFEITO OCULTO. INEXISTÊNCIA. DESGASTE NATURAL. VEÍCULO AUTOMOTOR.
1. De acordo com o disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória.
2. Não se vislumbra qualquer prejuízo advindo da rejeição da colheita da prova testemunhal, visto que o que a autora pretendia comprovar já estava devidamente delineado no próprio laudo pericial trazido na inicial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Constitui prova inidônea a juntada aos autos de laudo técnico produzido de forma unilateral pela parte a quem aproveita e elaborado sem o crivo do contraditório e do devido processo legal.
4. Nos termos do art. 375, do CPC, o Magistrado deve aplicar as regras de experiência comum “subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”.
5. Pelas regras de experiencia comum, permite-se concluir que um veículo automotor com mais de 140.000km rodados e oito anos de uso começará a apresentar defeitos em razão do desgaste ocasionado pelo seu uso.
6. Não comprovado o alegado defeito oculto, não há obrigação passível de indenização.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.